Tribunal: TJMT
Processo: 1021216-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021216-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decretação de Ofício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), EDIVELTO JOSE AGUILERA - CPF: 863.059.301-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), E J AGUILERA - ME - CNPJ: 04.583.374/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NO TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão em relação ao termo inicial do prazo de prescrição para propositura da execução fiscal.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Edivelto José Aguilera
contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto por ele (Id. 132771652).

Assegura que, “
a contradição está materializada na afirmação de que os tributos sujeitos ao lançamento por homologação não se constituem de forma definitiva em seu vencimento, ao passo que este e. Tribunal de Justiça, consubstanciado no entendimento pacificado do c. STJ, firmou o entendimento de que os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se constituem de forma definitiva no vencimento da obrigação tributária, ou a partir da própria declaração feita pelo contribuinte, o que ocorrer posteriormente
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 134258431).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido. (Id. 130226198).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que
a fixação prévia do valor pelo fisco a ser recolhido por estimativa não constitui em lançamento definitivo do crédito tributário, porquanto, o tributo submetido ao regime de estimativa está sujeito à homologação
, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, cuida-se de cobrança de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, no valor estimado e fixo mensal de R$ 482,22: quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, no total de R$ 1.446,66: um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos, cujo prazo para pagamento dar-se-ia no dia 5 do mês subsequente, conforme
demonstrativo do crédito tributário
(Id. 110644464 – fls. 8).

Ocorre que, a data de vencimento da obrigação de pagar o valor estimado e fixo mensal não se confunde com a constituição definitiva do crédito tributário, visto que aquela seria o termo inicial (e não final) do prazo da Fazenda Pública para constituir o crédito tributário, em caráter definitivo, uma vez que não se admite
lançamento direto
como forma de constituição do crédito tributário.

De fato, a fixação prévia do valor pelo fisco a ser recolhido por estimativa não constitui em lançamento definitivo do crédito tributário, porquanto, o tributo submetido ao regime de estimativa está sujeito à homologação.

[...]

Quanto ao termo inicial do prazo de prescrição, a lavratura da Notificação/Auto de Infração – NAI deu-se em
27 de setembro de 2007
(Id. 110644464 – fls. 2), logo, esta é a data da constituição definitiva do crédito tributário, visto que não houve impugnação do contribuinte, conforme
termo de revelia
lavrado em 21 de novembro de 2007 (Id. 110644464 – fls. 26). [...]. (Id. 132771652 – fls. 5/8). [conforme o original]

Assim, constata-se que o acórdão embargado bem explicitou que a constituição definitiva do crédito tributário se deu com a lavratura da Notificação/Auto de Infração na data de 27 de setembro de 2007, porquanto, repise-se, a
fixação prévia do valor pelo fisco a ser recolhido por estimativa não constitui em lançamento definitivo do crédito tributário, nada obstante a discordância do embargante.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023